Tribunal: STF
Processo: ARE 1453134
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração administrativa. Procon. Desrespeito a normas consumeristas. Autuação. Anulação da multa. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança pretendida.



    2.Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente.



    3.Agravo interno a que se nega provimento.